Tribunal: TJBA
Processo: 0528682-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528682-26.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA ALVES LOPES SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO LUIZ MOTA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta por Vera Lucia Alves Lopes Santos contra sentença que, em ação indenizatória por vício oculto em veículo, reconheceu o direito ao ressarcimento por danos materiais, mas afastou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se a aquisição de veículo com vício oculto grave, omitido pelo vendedor, e a consequente privação prolongada do uso do bem configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A revelia do réu enseja presunção relativa de veracidade dos fatos alegados, notadamente quanto à existência do vício oculto e à omissão de informações relevantes no momento da venda.
4. Restou comprovado que o veículo apresentou defeito grave no motor pouco tempo após a aquisição, decorrente de problemas preexistentes não informados, em violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.
5. A privação do uso do veículo por período prolongado, aliada aos custos suportados pela autora e às suas condições pessoais, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando abalo à esfera extrapatrimonial.
6. A jurisprudência desta Corte reconhece a configuração de dano moral em hipóteses de vício oculto relevante que comprometa a utilidade do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
5
. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, mantidos os demais termos da decisão.

Tese de julgamento:

1.

A omissão de informação essencial acerca do estado do bem, associada à existência de vício oculto relevante, configura violação à boa-fé objetiva e enseja reparação por danos morais.

2.

A privação prolongada do uso de veículo adquirido, decorrente de defeito grave manifestado logo após a compra, ultrapassa o mero aborrecimento e justifica a indenização por dano moral.

3.

O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 344; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8024497-55.2022.8.05.0001, Rel. Desª Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, publ. 03.09.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001658-71.2023.8.05.0172, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, Quinta Câmara Cível, publ. 10.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8057638-65.2022.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, publ. 02.12.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
0528682-26.2019.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
, em que figuram como
Apelante,

VERA LÚCIA ALVES LOPES SANTOS

e,
Apelado,

FERNANDO LUIZ MOTA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.